Tribunal: TJDFT
Processo: 0737961-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DECISÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 84, III, da Lei 11.101/2005, dispõe que as taxas condominiais caracterizam despesa extraconcursal, de modo que o prosseguimento da ação executiva não é obstaculizado pelo processamento da recuperação judicial, exceto quanto aos atos de constrição.
2. Com o intuito de preservar a viabilidade do plano de recuperação, cabe ao Juízo Universal a competência para analisar a validade dos atos de constrição realizados sobre o patrimônio da empresa recuperanda, inclusive na hipótese de crédito extraconcursal.
3. Se o Juízo recuperacional decide pela liberação das constrições, não há que se falar em manter a constrição incidente sobre os imóveis penhorados, sob pena de esvaziamento do objetivo da recuperação judicial.
4. Não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de decisório proferido em agravo de instrumento, uma vez que as decisões judiciais são dotadas de eficácia plena até eventual interposição de recurso que detenha efeito suspensivo. Caso contrário, a decisão produzirá efeitos desde a sua prolação.
5. Ausente notícias acerca de deferimento de efeito suspensivo pela Corte de Justiça, a decisão recorrida goza de eficácia plena, de modo que se mostra desnecessário o trânsito em julgado da decisão proferida em agravo de instrumento, no juízo da recuperação judicial, para que opere seus efeitos.
6. Ordenada pelo Juízo da recuperação judicial a desconstituição da penhora sobre imóveis da empresa devedora, a fim de que sejam destinados à satisfação dos credores em juízo universal, prestigiando o princípio da preservação da empresa, deve ser determinado o levantamento das penhoras sobre os imóveis.
7. Recuso conhecido e provido.